Tribunal: TJDFT
Processo: 0722351-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Alegação de legítima defesa. Revolvimento de matéria fático-probatória. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. As passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais graves, embora não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, indicam o risco de reiteração delitiva, sendo aptas a fundamentar a prisão preventiva. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.